Tribunal: TCU
Processo: 014.029/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Helena Beraldo contra o Acórdão 18.386/2021-TCU-2a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Maria Helena Beraldo contra o Acórdão 18386/2021-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial ao Pedido de Reexame relacionado ao Acórdão 5229/2021-TCU-Segunda Câmara , que embora tenha considerado legal o ato de pensão civil, emitiu determinação ao órgão de origem para interromper o pagamento da parcela judicial presente no contracheque da recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Maria Helena Beraldo para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.